Tribunal: TJSP
Processo: 1039156-75.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS – Ação declaratória de nulidade de TRÊS contratos de empréstimo c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada e fixando indenização de R$ 7.000,00 – Insurgência

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS – Ação declaratória de nulidade de TRÊS contratos de empréstimo c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada e fixando indenização de R$ 7.000,00 – Insurgência pelo banco, trazendo documentos comprobatórios das contratações questionadas que não foram coligidos à contestação – Juntada de documentos na apelação que é admitida, desde que haja observância do contraditório e ausência de má-fé – Requisitos evidenciados no caso - Precedentes do C. STJ nesse sentido – Busca pela verdade real que deve ser privilegiada – Recurso do banco que fica parcialmente acolhido - A despeito da aparência de regularidade das contratações eletrônicas questionadas, as provas produzidas pela autora não poderiam ser ignoradas – Contratos questionados que foram firmados no mesmo dia, de forma sequencial e com diferença de minutos entre elas, o que já evidenciava se tratar de fraude e deveria ter gerado alerta no sistema interno do banco – Frutos que foram prontamente transferidos via PIX para terceiros, comprovando que a autora deles não se beneficiou – Dever de segurança não observado, ante os indícios claros de que se tratava de fraude, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ – Contratos, portanto, corretamente declarados nulos, assim como está correta a determinação de devolução dos valores por conta deles descontados da autora, ficando a sentença mantida no ponto - Dano moral, contudo, que não pode ser imposto ao banco – Autora que concorreu diretamente para o resultado experimentado, vulnerando suas credenciais de acesso à conta - Inexistência de ato imputável ao banco que tenha vulnerado seus direitos personalíssimos – Banco, ademais, que já será punido com o prejuízo destas operações e com a restituição dos valores que em decorrência delas descontou, não podendo ser responsabilizado por dano interno que não causou, ficando a sentença alterada apenas neste particular – Decaimento substancial do banco com relação aos pedidos formulados que lhe impõe o ônus da sucumbência, com honorários que se arbitram por equidade em R$ 1.500,00, ante o baixo valor da condenação – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*